Tribunal: TCU
Processo: 020.693/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8591/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.693/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gloria Regina do Nascimento Cabral Ferreira (XXX.833.157-XX); Heraldina Reis dos Santos (XXX.507.001-XX); Marly Antonia dos Santos (XXX.342.617-XX); Moshe Davi Santos Cordeiro (XXX.640.174-XX); Patricia Rodrigues Martins (XXX.069.101-XX); Pedro Henrique Martins de Sousa (XXX.429.381-XX); Rute Hadassa Santos Cordeiro (XXX.610.804-XX); Sara Lima Cordeiro (XXX.681.494-XX); Vania Regina do Nascimento Cabral (XXX.582.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.